Tribunal: CARF
Processo: 16511.720543/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720543/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.790 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ROBERTO CHIARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 04-41.459 da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS (fls. 46 e segs.).
“Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF/2009, conforme
Notificação de Lançamento de fls.10 a 15.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada,
temos as seguintes descrições das infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720543/2011-88
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720543/2011-88

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 2. Na
peça impugnatória alega, em síntese, que:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da Omissão de Rendimentos da Ambiental Saneamento e Concessões Ltda
Quanto aos rendimentos recebidos da empresa Ambiental Saneamento e
Concessões Ltda, o contribuinte apresenta o informe de rendimentos de fls. 04, bem
como a DIMOB retificadora de fls. 05 e 06, demonstrando que recebeu os
rendimentos brutos de de R$ 35.028,10, que após deduzido o valor das comissões,
resultou num rendimento líquido de R$ 30.680,10, o que é confirmado pelo extrato da
DIMOB abaixo.

Com base nesta informação, cabe restabelecer o valor declarado em relação a
esta fonte.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720543/2011-88

Quanto aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, a DIMOB constante dos
sistemas da Receita Federal, conforme extrato acima, totalizam :

Rendimento
Líquido
Irene Alves Ferreira
4.785,00
Ezequiel Cota
6.921,00
Halcelene Celeste de Oliveira
6.388,00

18.094,00
Tal valor foi o que a fiscalização considerou. Como o contribuinte não trouxe
elementos que descaracterizassem estes rendimentos, deve ser mantida esta infração.
Conclusão
Cancelando-se a omissão de R$ 1.198,60, o lançamento assim deve ficar:
Descrição
Notificação Após Julgamento
Total dos rendimentos tributáveis declarados
67.201,07
67.201,07
Ajuste de Rendimentos Apurados
13.195,00
13.195,00
Total dos Rendimentos Tributáveis após Ajuste
54.006,07
54.006,07
Omissao de Rendimentos Apurada
19.292,60
18.094,00
Total das Deduções Declaradas
18.068,64
18.068,64
Glosa de Deduções Indevidas
-
-
Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
-
-
Base de Cálculo Apurada
55.230,03
54.031,43
Imposto Apurado Após Alterações
8.602,33
8.272,71
Dedução de Incentivo Declarada

Contrib. Previd.a empregado Doméstico Declarado
-
-
Glosa de dedução de incentivo

Total de Imposto Pago Declarado
4.571,20
4.571,20
Glosa de Imposto Pago
-
-
IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
-
-
Saldo do Imposto a pagar Apurado após Alterações
4.031,13
3.701,51
Saldo do Imposto a pagar declarado
2.354,28
2.355,28
Imposto já restituído

Imposto Suplementar
1.676,85
1.346,23
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por
JULGAR A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, alterando-se o crédito
tributário para R$ 1.346,23 e demais acréscimos legais cabíveis. “

Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 58 e segs

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720543/2011-88

O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 54,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
13/12/2016, uma terça-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Agência da Receita Federal em Itajai/SC postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 58) tem-se que o mesmo foi entregue em 15/09/2017
(sexta-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 12/01/2017 (quinta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720543/2011-88

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital